Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700856-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME DECISÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, na qualidade de terceira interessada, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 142812885, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA – ME contra PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO e WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO, que, em razão da sua petição (id. 139187821, autos originários), na qual “manifesta, expressamente, sua discordância e dissentimento a toda e qualquer pretensão de penhora, seja do bem imóvel, seja de seus direitos aquisitivos, bem como desconstitua a penhora que recaiu sobre o imóvel e de maneira subsidiária, caso não seja deferida a presente impugnação, que haja habilitação do crédito em favor da credora fiduciária e sua preferência no crédito”, assentou, in verbis: “Não assiste razão à credora hipotecária. Isto porque trata-se de bem indivisível e sua expropriação se faz por inteiro, resguardando-se os interesses do credor preferencial através do valor mínimo da adjudicação, em analogia ao art. 843, do CPC, pois o terceiro que não integra a lide não pode ser obrigado a aceitar a transferência dos direitos e obrigações inerentes ao contrato garantido pelo imóvel, em ofensa aos preceitos de ordem constitucional da liberdade de contratar e da autonomia da vontade. Dessa forma, o bem será previamente desonerado mediante quitação do saldo devedor, permitindo-se a apuração dos direitos aquisitivos atribuídos ao devedor, correspondentes à diferença entre o débito hipotecário e o valor de avaliação, importância que responderá pela satisfação do crédito do exequente, observada a ordem de preferência das penhoras averbadas na matrícula. Se não for suficiente, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente (art. 876, §4o, II, do CPC). Intime-se a credora para que informe se pretende adjudicar ou promover a alienação judicial do bem, bem como intime-se a credora hipotecária para que indique o valor do saldo devedor atualizado da operação financeira garantida pelo imóvel. Prazo: 15 (quinze) dias.” Assevera a agravante que o exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos do apartamento 115, projeção 2, Bloco B, QNL 02, Taguatinga DF, registrado sob a matrícula no 48.396, alienado fiduciariamente em seu favor, o que foi deferido pelo Juízo a quo; que o imóvel objeto de penhora teve a consolidação da propriedade em seu favor em 2016, nos termos da Lei 9.514/97; que o imóvel consolidado e não alienado nos dois primeiros leilões passa a integrar o patrimônio do credor fiduciário; que a r. decisão contraria o art. 109 da CF, a Súmula Vinculante 10 do eg. STF e o disposto no art. 513, § 5o, do CPC, uma vez que a penhora de bem que lhe foi dado em garantia não pode ser penhorado, uma vez que lhe pertence, e não participou da fase de conhecimento; que a teor do disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/97, enquanto persistir o inadimplemento, a propriedade resolúvel do bem pertence à credora fiduciária, sendo indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial. Acrescenta que “não é admitido o encaminhado do imóvel alienado fiduciariamente para hasta, visto que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos”; que, “considerando que decisão defere a penhora apenas dos direitos aquisitivos, a decisão ora agravada merece ser reformada para desconsiderar a determinação de avaliação do imóvel, bem como qualquer espécie de expropriação do mesmo”; “desde o primeiro momento a CAIXA manifestou nos autos informando que estava de desacordo com a referida penhora, e que o juízo de piso entendeu pela permanecia da penhora sobre os direitos aquisitivos, equivocada se mostra a decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos”; que “a Caixa não é obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou a alteração do mutuário do contrato, sendo incabível, também, a sobreposição da penhora dos direitos aquisitivos ao direito da Credora-Fiduciária” e que “Caixa, como credora-fiduciária deve tomar as precauções necessárias para que não sofra prejuízos com a penhora pretendida”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de (id. 42729856, págs. 13/4): “c) Que seja declarada a incompetência do Juízo para julgar o feito, visto tratar-se de bem pertencente a Caixa, que deve ser parte no processo; d) Que seja o agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, para que seja cassada a decisão nos moldes acima explicitados, para reformar integralmente a r. decisão agravada no sentido de desconstituir a determinação de avaliação, afastando o imóvel de qualquer espécie de expropriação; e) Caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da penhora dos direitos aquisitivos, que seja afastado o imóvel de qualquer espécie de alienação, visto que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos cabendo ao juízo apurar o valor dos direitos aquisitivos (expressão econômica); f) seja reconhecido a impossibilidade de substituição do devedor fiduciário, não podendo a CEF ser obrigada a contratar com terceiro arrematante; g) E caso não entenda desta forma, que em caso de eventual alienação dos direitos aquisitivos, seja determinado que o adquirente promova a quitação do contrato de alienação fiduciária.” Preparo (id. 42733010). Ao receber o recurso, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 42754637): “Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para, em 5 dias, manifestar-se sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, pois, cotejada a petição que motivou a prolação da r. decisão agravada e a petição recursal, constata-se que formula pretensões que não foram deduzidas nem analisadas no Primeiro Grau, a exemplo da declaração de incompetência do Juízo, por se tratar de bem pertencente à CEF, que deve ser parte no processo. Decorrido o prazo, retornem conclusos.” Em cumprimento, a CEF apresentou a manifestação de id. 43008216, na qual defende que a competência é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, assim como que estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Do conhecimento parcial do recurso O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de análise na r. decisão impugnada, ainda que a matéria suscitada pela parte seja de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento quanto aos pedidos formulados pela CEF nas alíneas “c” e “d”, esse último quanto à determinação de avaliação do imóvel, que não foi ordenada na r. decisão agravada. Conheço parcialmente do agravo de instrumento quanto às demais postulações, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Da antecipação da tutela recursal A CEF postula a antecipação da tutela recursal “para que seja afastado o imóvel de qualquer espécie de alienação”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A AGÊNCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME move o cumprimento de sentença originário contra PC E WM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCÓPIO e WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAÚJO, cuja dívida atualizada até 8/8/2022 era de R$ 52.234,64 (id. 133190365, autos originários). Em 19/8/2022, o MM. Juiz deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do devedor Pedro de Assis Correa Procópio sobre o imóvel de matrícula no 48.396 do 3o RIDF, descrito por Apartamento 115, Projeção 2, Bloco B, QNL 02, Taguatinga/DF, in verbis (id. 134220098, autos originários): “DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel de matrícula no 48.396 do 3o RIDF. Promova-se o envio do mandado eletrônico, via e-RIDF, ficando nomeado o executado PEDRO como depositário fiel do bem ora penhorado. Considerando que o relatório extraído do sistema, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838, do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Por ora, desnecessária a avaliação do bem, nos termos do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil. Após a inserção das informações de penhora no sistema, intime-se o exequente para comparecer ao serviço registral e providenciar o recolhimento dos emolumentos, bem como comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 15 dias, a partir da intimação. Expeça-se mandado de intimação do executado e de sua cônjuge (Maria Salvina de Araújo Correa Procópio) acerca da penhora e da estimativa de preço ofertada pelo exequente (R$ 165.000,00 - ID no 133190361), para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, § 1o, do CPC), com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo diploma legal. Observo, ainda, que na certidão de matrícula do imóvel consta registro de hipoteca legal. Desse modo, oficie-se à respectiva instituição financeira, cientificando-a da presente penhora, bem como determinando que informe a este Juízo o valor do débito remanescente relativo ao imóvel penhorado. A princípio, a penhora ora determinada mostra-se suficiente para a garantia integral do Juízo e não se justifica o seu reforço (art. 851, do CPC).” A CEF compareceu ao processo em 5/9/2022, requerendo o cadastramento de sua Advogada no PJe (id. 135799078, autos originários). Posteriormente, em 7/10/2022, a CEF acostou a petição (id. 139187821, autos originários) que motivou a prolação da r. decisão agravada, que foi exarada em 17/11/2022 (id. 142812885, autos originários). O último ato proferido no processo originário foi a certidão de 2/2/2023, no seguinte teor (id. 148393411): “[...] De ordem do MM. Juiz de Direito, fica intimado(a) a credora hipotecária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para que indique o valor do saldo devedor atualizado da operação financeira garantida pelo imóvel, conforme decisão de ID 142812885. Nesses termos, observado o estágio processual em que se encontra o cumprimento de sentença originário, não se constata o perigo iminente de dano ou risco ao seu resultado útil. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora